Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715549-16.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA GORETI DE SOUZA RECORRIDO: DANIEL ANTONIO DE SOUSA, STELA MARINA BATISTA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Reintegração de posse. Comodato. Posse indireta da comodante. Esbulho configurado. Direito de retenção por acessão. Aluguéis devidos a partir da notificação extrajudicial. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e extinguiu reconvenção sem resolução de mérito. A autora alega que, na qualidade de comodante, manteve a posse indireta do imóvel, cedido aos réus mediante contrato verbal de comodato, e que o esbulho possessório foi configurado após a notificação extrajudicial para devolução do bem, não atendida. Pleiteia a reforma da sentença para ser reintegrada na posse do imóvel, além da condenação dos réus ao pagamento de aluguéis. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o comodato entre as partes confere à autora a posse indireta do imóvel; (ii) estabelecer se a recusa dos réus em devolver o imóvel após a notificação extrajudicial caracteriza esbulho; (iii) determinar o direito dos réus à retenção do imóvel em razão de acessões e o dever de indenização por aluguéis. III. Razões de decidir 3. O comodato, regido pelos arts. 579 a 585 do Código Civil, confere ao comodatário a posse direta e ao comodante a posse indireta, conforme art. 1.197 do Código Civil. No caso, o comodato foi comprovado por contrato e pela ocupação do imóvel pelos réus por mais de 20 anos. 4. A posse dos réus, inicialmente legítima, tornou-se injusta após a notificação extrajudicial, caracterizando esbulho possessório, uma vez que se recusaram a devolver o imóvel. 5. Os réus construíram em terreno cedido, configurando acessão que, conforme o art. 1.255 do Código Civil, garante-lhes o direito de indenização pelas construções e o direito de retenção até a conclusão de acordo ou pagamento da indenização. 6. Para evitar enriquecimento sem causa, a autora tem direito ao recebimento de aluguéis retroativos, desde a data de extinção do comodato, a ser apurado em fase de processo de execução. 7. A ação possessória tem caráter dúplice, permitindo que os réus, em sede de contestação, discutam a posse a seu favor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O comodante mantém a posse indireta do imóvel durante a vigência do comodato. 2. A recusa de devolução do imóvel após notificação extrajudicial configura esbulho possessório. 3. Os réus têm direito à indenização pela acessão realizada de boa-fé, assegurado o direito de retenção. 4. A comodante tem direito ao recebimento de aluguéis a partir do término do comodato. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 579, 585, 1.197, 1.255; CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891992, 0713097-33.2023.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 1080866, 20171210002787APC; STJ, REsp 1.297.425/MT. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Reintegração de Posse. Comodato. Esbulho Possessório. Direito de Retenção. Aluguéis. Ausência de vícios a serem sanados. Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra a apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito. A autora, na qualidade de comodante, manteve a posse indireta do imóvel cedido aos réus mediante contrato verbal de comodato. O esbulho possessório foi configurado após a notificação extrajudicial para devolução do bem, não atendida. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) Definir se o comodato entre as partes confere à autora a posse indireta do imóvel; (ii) Estabelecer se a recusa dos réus em devolver o imóvel após a notificação extrajudicial caracteriza esbulho e (iii) Determinar o direito dos réus à retenção do imóvel em razão de acessões e o dever de indenização por aluguéis. III. Razões de decidir 3. O comodato, regido pelos arts. 579 a 585 do Código Civil, confere ao comodatário a posse direta e ao comodante a posse indireta, conforme art. 1.197 do Código Civil. No caso, o comodato foi comprovado por contrato e pela ocupação do imóvel pelos réus por mais de 20 anos. 4.A posse dos réus, inicialmente legítima, tornou-se injusta após a notificação extrajudicial, caracterizando esbulho possessório, uma vez que se recusaram a devolver o imóvel. 5.Os réus construíram em terreno cedido, configurando acessão que, conforme o art. 1.255 do Código Civil, garante-lhes o direito de indenização pelas construções e o direito de retenção até a conclusão de acordo ou pagamento da indenização. 6.Para evitar enriquecimento sem causa, a autora tem direito ao recebimento de aluguéis retroativos, desde a data de extinção do comodato, a ser apurado em fase de processo de execução. 7.A ação possessória tem caráter dúplice, permitindo que os réus, em sede de contestação, discutam a posse a seu favor. 8. Não há vícios a serem sanados no acórdão recorrido, conforme estabelecido no art. 1022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não conhecido por intempestividade. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. O comodante mantém a posse indireta do imóvel durante a vigência do comodato. 2. A recusa de devolução do imóvel após notificação extrajudicial configura esbulho possessório. 3. Os réus têm direito à indenização pela acessão realizada de boa-fé, assegurado o direito de retenção. 4. A comodante tem direito ao recebimento de aluguéis a partir do término do comodato.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 579, 585, 1.197, 1.255; CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891992, 0713097-33.2023.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 1080866, 20171210002787APC; STJ, REsp 1.297.425/MT. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal, 141, 343, 329, 487, 492, 502, 503, 505, 506 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de violação à coisa julgada, porquanto a parte da sentença que extinguiu a reconvenção ofertada pelos recorridos não poderia ser modificada. Afirma que o acórdão vergastado proferiu decisão extra petita ao reanalisar a reconvenção atingida pela coisa julgada e determinar o pagamento de indenização em favor dos recorridos. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas; b) artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo ser devida a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, vez que mantida a extinção da reconvenção. Nas contrarrazões, as partes recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 141, 343, 329, 487, 492, 502, 503, 505, 506 e 508, todos do Código de Processo Civil e à divergência jurisprudencial, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Com efeito, importante asseverar que as ações possessórias possuem natureza dúplice, ou seja, o réu pode apresentar pedido contra o autor independente de reconvenção. É o que diz o art. 556 do CPC: "É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor". Referida norma atribui às possessórias, portanto, caráter dúplice, determinando de forma categórica a possibilidade de o réu formular pedidos contra o requerente. Logo, não cabe o julgamento conjunto neste momento da ação de reintegração de posse, pois o processo não se encontra em trâmite na primeira instância, porém, não há impedimento de análise do pedido contraposto” (EDcl na TutCautAnt n. 733, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 08/04/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao aponado malferimento ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002